Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-54.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001325-54.2023.8.05.0226 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCELIA PEDREIRA COUTINHO DA SILVA Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ Advogado(s): ACORDÃO Direito administrativo. Recurso de apelação. Contratação temporária pelo poder público. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o contratado temporariamente, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, tem direito às verbas trabalhistas pleiteadas; (ii) houve desvirtuamento da contratação temporária apto a garantir direitos trabalhistas; (iii) são devidos adicional de insalubridade, horas extras e demais verbas na ausência de previsão legal municipal. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza jurídico-administrativa, e não gera vínculo empregatício com o poder público. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.066.677, em repercussão geral (Tema 551), fixou entendimento de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal ou contratual, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária. Inexiste previsão na legislação municipal (Lei Municipal nº 1.623/2022) para pagamento das verbas pleiteadas aos contratados temporariamente, sendo vedado ao Poder Judiciário concedê-las, sob pena de afronta à Súmula Vinculante 37 do STF. O período de contratação (janeiro/2021 a julho/2022) não caracteriza desvirtuamento do contrato temporário apto a conferir as verbas trabalhistas postuladas. A percepção de adicional de insalubridade depende de prévia regulamentação por lei local, nos termos do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, não sendo aplicáveis aos contratados temporários as normas da CLT ou as convenções coletivas de trabalho. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação nº 8001325-54.2023.8.05.0226; Recorrente: LUCELIA PEDREIRA COUTINHO DA SILVA; Recorrido: MUNICÍPIO DE SANTALUZ: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .